Tribunal: TJDFT
Processo: 0731528-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0731528-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARINEUSA PEREIRA DE SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento ID 74632927) interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do DF que, na ação de cumprimento individual de sentença coletiva no 0705513-08.2025.8.07.0018 ajuizada por MARINEUSA PEREIRA DE AS em desfavor da parte agravante, Colaciono baixo a decisão agravada (ID 240913717 na origem): “Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por MARINEUSA PEREIRA DE SA em face do DISTRITO FEDERAL, que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar. O Distrito Federal apresentou impugnação e requereu prazo adicional para juntada de cálculos e documentos, em que alegou (i) coisa julgada; e (ii) extinção do título judicial em razão da inexigibilidade da obrigação em face do Tema 864 do STF, e de prejudicialidade externa (ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018). No mérito, aduz excesso de execução. A parte exequente juntou resposta (ID 240804687). Fundamento e Decido. Passo a analisar as preliminares arguidas. O executado defende que há coisa julgada, posto que o exequente já havia ajuizado ação individual, que tramitou sob o no 0712270-68.2018.8.07.0016, no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, e foi julgada improcedente, com o trânsito em julgado em 05/02/2021. Apesar do executado não juntar cópia da ação individual, em consulta ao andamento eletrônico dos autos, é possível verificar que a mesma tratava-se de "ação de conhecimento ajuizada pela parte autora, em desfavor do DISTRITO FEDERAL, tendo por objeto a determinação para que o ente federativo réu implemente reajuste salarial, concedido em lei específica, na remuneração autoral; e a condenação do Distrito Federal ao pagamento de diferenças remuneratórias retroativas, em face da implementação de reajuste pleiteada, a contar do exercício 2015.". A ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, de igual modo, referia-se à "implementação da última parcela do reajuste previsto nas tabelas de vencimentos dos Anexos II, III, IV e V da Lei Distrital no 5.106/13, conforme previsto em seu art. 15 e que deveria ter ocorrido em 1o de setembro de 2015 na folha de pagamento dos servidores substituídos". Dito isso, é entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça que a existência de ação coletiva não impede o ajuizamento de ação individual, por aquela não induzir litispendência, entretanto, ajuizada ação individual com o mesmo pedido da ação coletiva, o autor da demanda individual não será beneficiado pelos efeitos da coisa julgada da lide coletiva, se não for requerida sua suspensão, como previsto no art. 104 da Lei 8.078/90. Todavia, é possível verificar que, apesar de comprovado o trânsito em julgado da ação individual, o executado não demonstrou que a exequente teve ciência inequívoca de que a ação coletiva havia sido ajuizada, fato este que constitui pressuposto essencial para obstar que a parte se beneficie da ação coletiva proposta. Entendimento este em consonância com este e. TJDFT: (...) No caso dos autos, o Distrito Federal, de igual modo, era réu na ação individual ajuizada pela exequente, entretanto, não comprovou que deu ciência à autora da tramitação da ação coletiva, tampouco que a mesma teve ciência inequívoca do fato, a fim de optar pela suspensão da ação individual, fato este que impede a extinção do presente cumprimento de sentença em razão da coisa julgada. Nesse sentido, REJEITO a preliminar de coisa julgada. Passo a analisar as preliminares de prejudicial externa e inexigibilidade da obrigação. O título executivo proferido na Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018 condenou o Distrito Federal a: a) implementar na remuneração dos substituídos do SAE/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.106/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/09/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. Em consulta aos sistemas informatizados, observo que o DF ajuizou a Ação Rescisória 0735030-49.2024.8.07.0000 em face do título exequendo. No bojo da mencionada ação o pedido de suspensão das execuções oriundas da ação coletiva foi indeferido. Conforme registrado na decisão, não se constato manifesta ofensa ao Tema 864, pois o acórdão exequendo reconheceu a distinção e, por isso, afastou a aplicação do precedente qualificado. Confira-se: (...) Pelo exposto, REJEITO a preliminar de inexigibilidade e prejudicial externa. Passo à análise do mérito. Segundo o Distrito Federal, a parte exequente (i) não apresentou planilha atualizada do débito; (ii) desconsiderou o cálculo da GIC (de 40% sobre o vencimento que o servidor se encontra), ATS, reflexos de férias e 13o e (iii) não considerou o reajuste correspondente da progressão vertical/ horizontal informado pela Secretaria de Educação. Por fim, requereu que a Selic seja aplicada somente sobre o valor principal corrigido. Em sede de réplica, a parte exequente não se opôs aos apontamentos do Distrito Federal. Inicialmente, com relação à aplicação da SELIC, é entendimento majoritário do e. TJDFT, e deste Juízo, que a SELIC incidirá sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e computados os juros de mora aplicados durante o período anterior a vigência da EC n.113/2021, sob pena de causar prejuízo à parte exequente. Senão vejamos: (...) Direito administrativo e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Aplicação da taxa selic. Valor consolidado da dívida. Ausência de anatocismo. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão que, na fase de cumprimento de sentença, determinou a incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021. II. Questão em discussão 2. Análise se há ocorrência de anatocismo na forma de aplicação da taxa SELIC. III. Razões de decidir 3. A taxa SELIC será adotada, a partir da entrada em vigor da EC n. 113/2021, sobre o valor consolidado da dívida. Assim, deve-se considerar o montante principal corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios. 4. Desse modo, a projeção da taxa SELIC se dará pro futuro em relação ao montante consolidado da dívida. 5. Ausência de anatocismo. IV. Dispositivo 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “Aplica-se a taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida a partir da entrada em vigor da EC n. 113/2021. Assim, a sua ocorrência terá incidência pro futuro e não incorrerá em anatocismo.” Dispositivos relevantes citados: Emenda Constitucional n. 113/2021. (Acórdão 1941364, 0732989-12.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.) [grifos nossos] Assim, reconheço a aplicação da Resolução CNJ no 303/2019, com redação alterada pela Resolução no 448/2022, que estabelece que a SELIC incide a partir de dezembro de 2021, sem configuração de anatocismo, sendo válida sua aplicação sobre o montante consolidado. Com relação aos demais pontos, diante da ausência de discordância da exequente, e da não observância do art. 524, do CPC, ACOLHO os pontos apresentados pelo DF ((i) não apresentou planilha atualizada do débito; (ii) desconsiderou o cálculo da GIC (de 40% sobre o vencimento que o servidor se encontra), ATS, reflexos de férias e 13o e (iii) não considerou o reajuste correspondente da progressão vertical/ horizontal informado pela Secretaria de Educação). Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação do DF, tão somente para reconhecer os pontos impugnados no tocante aos cálculos, conforme supramencionado. O DF, embora isento do pagamento de custas, deve ressarcir as antecipadas pela parte exequente, ante o princípio da causalidade. Mantenho, ainda, as decisões de IDs 235614699 e 235911101: Condeno o executado ao pagamento de honorários do cumprimento de sentença, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC. A fixação dos honorários de sucumbência é devida nos termos da Súmula 345 do STJ (São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas”) e do Tema 973 dos Recursos Repetitivos pelo STJ (O artigo 85, parágrafo 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio), independente de impugnação do Distrito Federal. Defiro o destacamento dos honorários contratuais, no percentual de 15%, na requisição de pagamento respectiva, nos termos do contrato de prestação de serviço (ID 231682930). [...] Portanto, fica deferido o destaque dos honorários advocatícios contratuais, no percentual de 20%, conforme estabelecido na procuração de ID 235525477. Tendo em vista que o executado defende a inexigibilidade do título e coisa julgada, é imprescindível aguardar a preclusão da presente decisão para expedição dos requisitórios. Intimem-se as partes. Ao CJU: Intimem-se as partes. Prazo: 15 (quinze) dias, exequente, 30 (trinta) dias, DF, inclusa a dobra legal. Preclusa esta decisão, voltem-me conclusos. “ O agravante sustenta em suas razões recursais que o acórdão exequendo conferiu interpretação incompatível com o entendimento consolidado pelo STF no RE no 905.357/RR (Tema 864), ao reconhecer o direito ao reajuste com fundamento apenas na existência de autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), desconsiderando a exigência constitucional de dotação na Lei Orçamentária Anual (LOA), prevista no artigo 169, §1o, da Constituição Federal, e regulamentada pelo artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar no 101/2000). Afirma que, nos termos da ratio decidendi do precedente vinculante, o direito subjetivo ao reajuste somente se aperfeiçoa com o preenchimento cumulativo dos dois requisitos legais: previsão na LDO e dotação na LOA e o título executivo judicial não observou essas exigências, razão pela qual a obrigação dele decorrente seria inexigível, nos termos do artigo 535, inciso III, do Código de Processo Civil. Alega equívoco na forma de aplicação da Taxa SELIC como índice de correção do débito, porquanto determinada sua incidência sobre o montante global (principal corrigido mais juros pretéritos), o que caracteriza anatocismo (juros sobre juros). Defende que a SELIC deve incidir exclusivamente sobre o valor principal corrigido até a data da publicação da Emenda Constitucional no 113/2021, sendo posteriormente somada aos juros de mora já apurados, evitando duplicidade de encargos financeiros. Aponta, ainda, que a aplicação automática da Resolução CNJ no 303/2019 ao caso concreto seria indevida, tanto por não se tratar de precatório quanto por afrontar dispositivos legais e constitucionais, inclusive a Súmula 121 do STF, o Decreto no 22.626/1933 (Lei de Usura), o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, I, da CF/88) e a separação dos poderes, ao extrapolar o Conselho Nacional de Justiça sua função normativa administrativa. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença e eventual expedição de requisição de pagamento em favor da parte exequente, bem como o provimento do presente agravo para reformar a decisão agravada. Preparo dispensado ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Portanto, para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos para antecipação da tutela. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença lastreado no título exarado na Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, que condenou o Distrito Federal implementar na remuneração dos substituídos do SAE/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.106/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/09/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”, da referida lei. Verifica-se que Juízo de origem condicionou o prosseguimento da execução à preclusão da decisão agravada, tendo em vista que, a parte agravante alega a inexigibilidade da obrigação (ID 240913717-na origem). Portanto, na hipótese, não se verifica qualquer risco iminente, a justificar a medida liminar pleiteada, pois está suspensa a continuidade do cumprimento de sentença até o julgamento do presente recurso. Dessa feita, a parte agravante não apresentou elementos concretos de que, o fato de aguardar a decisão de mérito do presente recurso, lhe trará prejuízos que possam lhe ocasionar dano grave de difícil ou impossível reparação. Assim, em sede de cognição sumária e ante a ausência dos requisitos legais que autorizam a concessão da liminar requerida, indefiro o pedido. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de agosto de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital